Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. DELITO PRATICADO COM VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA READEQUAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE DO RÉU. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o recurso foi interposto com fundamento em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, pela Defesa, e quanto à alínea “c” do mesmo diploma legal, pelo Ministério Público, há que se conhecer do recurso de modo amplo.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime quando não estiver suficientemente comprovado que o abalo psicológico na vítima e em seus familiares se mostra superior às consequências naturais do delito. Ademais, deve ser considerada desfavorável a culpabilidade quando a conduta do réu evidenciar excesso de dolo, tal como o ato de correr atrás da vítima e adentrar na residência de terceiro, após já ter atingido a vítima, bem como quebrar propositalmente a tornozeleira eletrônica antes de ingressar clandestinamente na residência da vítima, tudo a fim de concretizar, a qualquer custo, a intenção de matar.
6. Tendo o agente percorrido consideravelmente o iter criminis, cabível a minoração da pena na fração mínima pela tentativa (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).
7. Afastada a valoração negativa das consequências do crime, tal como requerido pela Defesa, e acolhida a tese de valoração negativa da culpabilidade, tal como requerido pela Acusação, readequou-se a dosimetria da pena para reduzir a condenação do réu para 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
8. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a valoração negativa das consequências do crime. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, para valorar negativamente a culpabilidade do réu.